Tribunal: STF
Processo: EP 48
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal n.º 1.091/DF, em face de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 57).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 2/4/2024 (eDoc. 66).



    Em 28/6/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu EDUARDO ZEFERINO ENGLERT.



    O Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS prestou esclarecimentos (eDocs. 147-150).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não reconhecimento do estágio realizado pelo apenado, para fins de remição”(eDoc.153).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 17/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS, para que determinasse à Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SSPS/RS) que comprovasse a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público, bem como o estágio realizado pelo apenado (eDoc. 148).



    Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No tocante ao estágio realizado pelo apenado na Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE/RS), no período de 15/04/2024 a 27/05/2024, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS informou que foi realizado, quando o reeducando estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica, sem prévia existência de autorização ou convênio com os órgãos regionais da SUSEPE-RS(eDoc.147).



    De acordo com o disposto no art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, o estudo para fins de remição da pena exige a certificação pelas autoridades competentes, sendo imprescindível a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos requisitos previstos na Lei de Execução Penal.



    No caso dos autos, verifica-se que o estágio realizado pelo reeducando não possui convênio com os órgãos regionais da SUSEPE/RS, conforme informado pelo Juízo: “o estágio foi realizado quando em liberdade eletronicamente monitorada, sem prévia existência de autorização ou convênio com os órgãos regionais da SUSEPE-RS, seq. 268.1, 268.2 e 273)”(eDoc.147).



    No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):



    Eduardo Zeferino Englert afirma ter direito à remição pelo estudo, notadamente pelo estágio realizado.



     Relativamente ao estágio de psicologia, realizado como estudante da Sociedade Brasileira para o Ensino e Pesquisa LTDA., na Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, há nos autos certidão do CIEE-RS, a qual declara o período de estágio de 15.4.2024 a 27.5.2024, com carga horária de 90 (noventa) horas, bem como as atividades desempenhadas durante o estágio8 . Foi encaminhado o Termo de Compromisso de Estágio firmado com o CIEE-RS, que contém informações sobre o horário do estágio, de 10:45 às 13:45, com carga horária diária de três horas; e informações sobre o orientador e principais atividades desempenhadas, além das cláusulas do contrato de estágio. Contudo, não há indicação de que o curso superior é reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, nem informação se a realização do estágio foi precedida de convênio, menção da participação de servidores públicos e respectivas assinaturas.



     Em 31.7.2025, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS informou que o estágio foi realizado pelo apenado quando em liberdade eletronicamente monitorada, sem prévia existência de autorização ou convênio com os órgãos regionais da SUSEPE-RS9 .



     Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, o estudo é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP10 .



     Não comprovado a prévia existência de autorização ou convênio com os órgãos regionais da SUSEPE/RS, não deve ser reconhecida à remição.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo não reconhecimento do estágio realizado pelo apenado, para fins de remição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de remição da pena formulado pela Defesa de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT, no que se refere ao estágio realizado na Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE/RS), por não preencher os requistos previstos no art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente